Tribunal: CARF
Processo: 10783.906237/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906237/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.918 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
VIX LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DA
RETENÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
DEDUÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO
NA
APURAÇÃO
ANUAL.
REQUISITOS
A dedução do IRRF do devido na apuração anual, para fins de utilização de
saldo negativo para compensação, depende do Comprovante de Retenção,
fornecido ao beneficiário pela fonte pagadora dos rendimentos/receitas. Na
ausência do Comprovante de Retenção, a prova pode ser realizada por meio de
documentação hábil e idônea, e do cômputo dos rendimentos/receitas
correspondentes na apuração do lucro real, cujo ônus é daquele que alega o
direito ao crédito (Súmulas CARF no 80 e no 143). A falta de atendimento
destes requisitos não confere ao crédito a liquidez e certeza exigidos em lei,
para fins de restituição/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906237/2011-51
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte Manifestação de Inconformidade (MI).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 6/6/2011, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento
932648365, cientificado em 20/6/2011, homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 12865.27135.201210.1.3.03-2630 e não homologando as compensações
declaradas nos PER/DCOMP 06128.93508.291210.1.3.03-3216, 06947.47577.050111.1.3.03-
1086,
24398.32216.130111.1.3.03-3911,
32027.01597.250111.1.3.03-2196
10060.12576.231210.1.3.03-4794
14669.87511.210111.1.3.03-5107
e
11799.82118.140111.1.3.03-5084, com utilização de crédito de saldo negativo (SN) de CSLL,
ano-calendário 2008, demonstrado no PER/DCOMP 29167.35864.241110.1.3.03-3434
(PER/DCOMP 3434).
No PER/DCOMP 3434 e na DIPJ foi informado saldo negativo de R$
1.561.829,52 e demonstrado crédito no valor de R$ 1.561.829,52, sendo confirmado o montante
de R$ 1 109.510,13. Na DIPJ, a CSLL devida é de R$ 0,00, restando saldo negativo disponível
de R$ 1.109.510,13. As parcelas não confirmadas referem-se a retenções na fonte de CSLL,
assim discriminadas no DDE:

Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Contra o DDE, a contribuinte apresentou MI, alegando, em síntese:
Preliminar
 Houve cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de clareza do
despacho decisório, devendo a administração manifestar-se claramente para
cada PER/DCOMP apresentado;
Mérito
 A decisão é extremamente confusa e não há qualquer indicação de como os
valores deferidos foram utilizados nas compensações, motivo pelo qual deve
ser declarada a nulidade do DDE;
 Apesar de não confirmado o valor de R$ 452.319,39, o fisco emite cobrança
do principal no valor de R$ 540.521,28, em divergência ao apresentado no
DDE, não se justificando a divergência;
 A divergência apontada no DDE decorre da falta de informação em DIRF
pelas fontes pagadoras, mas as retenções devem ser acatadas quando
comprovadas por outros meios legais, como notas fiscais com destaque da
retenção e comprovantes de recebimento pela diferença líquida;
 A contribuinte não tem poderes para exigir a retificação de dados das DIRF
de responsabilidade das fontes pagadoras;
 “ITEM 03:
c) Há divergência nos valores informados pela empresa Samarco
Mineração S/A, CNPJ/MF n° 16.628.281/0006-76, com o efetivamente
retido, os quais são comprovados mediante juntada das notas fiscais e
extrato do recebimento correspondente, conforme anexo (doc. 9).
 ITENS 04 e 05:
d) Há divergência nos valores informados pela empresa Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobras, CNPJ/MF n° 33.000.167/1007-50, com o
efetivamente retido, os quais são comprovados mediante juntada das
notas fiscais e extrato do recebimento correspondente, conforme anexo
(doc. 10).
 ITEM 06:
e) Há divergência nos valores informados pela empresa Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobras, CNPJ/MF n° 33.000.167/1122-52, com o
efetivamente retido, os quais são comprovados mediante juntada das
notas fiscais e extrato do recebimento correspondente, conforme anexo
(doc. 11).
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

 ITEM 07:
f) Há divergência nos valores informados pela empresa Aracruz Celulose
S/A, CNPJ/MF n° 42.157.511/0029-62, com o efetivamente retido, os
quais são comprovados mediante juntada das notas fiscais e extrato do
recebimento correspondente, conforme anexo (doc. 12).
 ITEM 08:
g) Há divergência nos valores informados pela empresa Aracruz Celulose
S/A, CNPJ/MF n° 42.157.511/0030-04, com o efetivamente retido, os
quais são comprovados mediante juntada das notas fiscais e extrato do
recebimento correspondente, conforme anexo (doc. 13).
 ITEM 09:
h) Há divergência nos valores informados pela empresa Celulose Nipo
Brasileira S/A - Cenibra, CNPJ/MF n° 42.278.796/0055-81, com o
efetivamente retido, os quais são comprovados mediante juntada das
notas fiscais e extrato do recebimento correspondente, conforme anexo
(doc. 14).
 ITEM 10:
i) Erro formal na indicação da fonte pagadora na PER/DCOMP, sendo
as referidas retenções da empresa Celulose Nipo Brasileira S/A -
Cenibra, CNPJ/MF n° 42.278.796/0055-81, item 09 (anterior) com os
valores efetivamente retidos comprovados conforme anexo (doc. 14)..”.
DO ACÓRDÃO DA DRJ
Em Sessão de 27/11/2017, a DRJ julgou a MI improcedente, com os seguintes
fundamentos:
 Não houve cerceamento do direito de defesa, pois na sequência do DDE
seguem folhas contendo a análise do crédito pleiteado, onde são
individualizadas as parcelas com retenção na fonte confirmadas, não
confirmadas
ou
confirmadas
parcialmente,
relativamente
a
cada
PER/DCOMP, de modo que a manifestante tinha à sua disposição todos os
elementos necessários para o exercício de sua defesa;
04.940.191/0001-22
 “O contribuinte anexou aos autos (fls. 107 a 112) documentação onde lista
duas notas fiscais (fl. 107) emitidas contra a Cenibra Logística Ltda (CNPJ
no 04.940.191/0001-22) nos montantes de R$ 252.688,10 e R$ 372.360,80 e a
respectiva retenção de CSLL no montante de R$ 6.250,49. Entretanto, as
notas fiscais estão ilegíveis e não é possível saber o nome do beneficiário,
valor e mesmo o CNPJ. Percebe-se ainda que o nome do sacado e o CNPJ
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

não são os informados pelo Manifestante. Não há como reconhecer a
retenção questionada pelo contribuinte.”;
16.628.281/0003-23 e 16.628.281/0006-76
 “A retenção de R$ 30.937,36 pela Samarco no código de receita 5952
também não se confirmou. As retenções encontradas se referem aos códigos
de tributo 1708, 5960, 5979 e 5987”;
 “O contribuinte anexou (fls. 116 a 118) uma relação de notas fiscais emitidas
contra a Samarco com a retenção de CSLL no montante de R$ 30.736,93,
semelhante ao informado no PER/DCOMP. As notas fiscais respectivas, os
extratos bancários do contribuinte e as duplicatas relativas ao negócio efetivado
entre a VIX e seus clientes encontram-se às folhas 120 a 279”;
 “A documentação anexada não permite saber quais valores de CSLL foram
retidos pelos clientes. Embora a lista anexada pelo contribuinte indique o valor
da nota fiscal, não é possível, em grande parte das notas, confirmar o valor do
serviço. Além disso, nenhuma delas registra qualquer retenção na fonte”;
33.000.167/1007-50 e 33.000.161/1122-52
 “De acordo com a Instrução Normativa SRF no 480/2004, válida à época,
para os códigos de tributo 6147, 6175 e 6190 a alíquota de CSLL a ser
considerada no rateio é de 1%, ou seja, no presente caso tem-se o seguinte,
com base nos rendimentos recebidos e retidos pela fonte pagadora
(Petrobrás), conforme cópias das telas da DIRF:”

 “Assim sendo, as retenções efetivamente ocorridas, conforme tabela acima,
foram maiores do que aquelas reconhecidas pelo Despacho Decisório.
Portanto, neste item da Manifestação de Inconformidade assiste, em parte,
razão ao contribuinte e os valores não confirmados no Despacho Decisório
nos montantes de R$ 232.375,25 (código de tributo 6175) e R$ 127.802,20
(código de tributo 6190) devem ser revistos. O valor não confirmado para o
código de tributo 6175 deve ser de R$ 56.694,06 e não de R$ 232.375,25 e
para o código de tributo 6190 o valor não confirmado deve ser de R$
8.968,87 e não R$ 127.802,20”;
 “Assim sendo o direito creditório do contribuinte para estes códigos será o
resultado dos valores não confirmado pelo despacho decisório menos o valor
efetivamente não confirmado pelas pesquisas no sistema de declarações de
imposto retido na fonte – DIRF, conforme abaixo:
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

 “Quanto à juntada ao processo das notas fiscais faturas, extrato bancário
com os recebimentos (fls. 429 a 3.736), não há condições de verificar a CSLL
retida já que inúmeras notas fiscais estão ilegíveis, tanto no que diz respeito
ao valor do serviço como o CNPJ do beneficiário. Também não há
discriminação de valores retidos”;
42.157.511/0029-62 e 42.157.511/0030-04
 “As notas fiscais anexadas ao processo pelo contribuinte são imprestáveis
para se avaliar a retenção na fonte alegada. Os valores estão ilegíveis e os
beneficiários dos serviços prestados pela VIX Logística não são
identificáveis”;
 “Entretanto, entendo que o contribuinte faz jus à retenção pleiteada tendo em
vista que o sistema de declarações de imposto retido na fonte – DIRF acusou
valores retidos pela Aracruz Celulose S/A em montante suficiente para
compensar os débitos informados no PER/DCOMP, conforme abaixo:”
 “A retenção na fonte, nos montantes de R$ 4.621,99 e R$ 20.345,57
informado pela VIX Logística em seu PER/DCOMP, relativa a serviços
prestados ao CNPJ em epígrafe, não foi identificada pelo sistema DIRF
(Declaração de Imposto Retido na Fonte) e, por isso, considerada no
Despacho Decisório como retenção não comprovada”;
 “Entretanto, as retenções nesse código de tributo (5952) conforme tela
acima, registraram parte dos valores não identificados. O total das retenções
no código 5952, tendo como beneficiário a VIX, CNPJ da matriz no
32.681.371/0001-72, resultaram no montante de R$ 612.549,46, e respectiva
CSLL no montante de R$ 131.731,06. Por sua vez, no PER/DCOMP as
retenções informadas pelo Manifestante resultaram no montante de R$
132.908,31. Assim, apenas o valor de R$ 1.177,24 (132.908,31 - 131.731,06)
restou não comprovado e o valor identificado no montante de R$ 23.790,32
deve ser reconhecido como direito creditório do contribuinte (24.967,56 –
1.177,24)”;
42.278.796/0055-81
 “O sistema DIRF confirma haver retenção na fonte suficiente para
reconhecer o valor de R$ 235,05 informado no PER/DCOMP como crédito
do contribuinte”;

Fl. 3927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

92.791.243/0012-66
 “Conforme registrado pelo contribuinte, a retenção no montante de R$
18.587,28, não foi comprovada porque a retenção foi efetuada pela Cenibra
e não pela Celulose Irani S/A”;
 “Por tudo que foi acima exposto há que se reconhecer o direito creditório do
contribuinte nos valores abaixo expostos:”

O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 5/12/2017,
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou, em 2/1/2018,
Recurso Voluntário, por meio do qual traz, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
 “Quanto à parte do crédito não reconhecida, no valor histórico de R$
115.192,22, cabe apontar que o acórdão deixou de considerar que houve a
efetiva retenção do imposto de renda, conforme documentos apresentados
com a manifestação de inconformidade e, diante do contido no acórdão
recorrido, dos novos documentos juntados nesse momento, de tal forma que o
sistema DIRF não pode ser o único indício de tais retenções”;
 “Na parte em que não reconheceu retenções sob entendimento de que
documentos se encontravam ilegíveis ou sem a indicação de informação
entendida como necessária para o reconhecimento dos créditos, em atenção
ao princípio da verdade material, a Recorrente apresenta, neste momento,
documentação suporte adicional ou legível”;
 “em hipótese alguma se pode onerar o contribuinte, em termos de
recolhimento de tributo, pelo simples fato, por exemplo, de existir
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

divergência entre o sistema DIRF da RFB e os informes de rendimento
detidos pelo contribuinte”;
 “Assim, tendo em vista a demonstração de que houve a retenção do imposto
de renda no valor total de R$ 115.192,22, nos termos expostos no presente
tópico e documentos juntados (doc. 2), é plenamente válido o crédito
utilizado para a composição da base de cálculo negativa da CSLL do
exercício 2009 devendo ser dado provimento integral ao presente recurso
voluntário, reconhecendo-se a extinção dos respectivos créditos tributários”;
 “Caso esse E. CARF entenda não serem suficientes as provas ora
apresentadas, o que se admite apenas em face do princípio da eventualidade,
requer a realização de diligências visando à constatação da realidade fática
ora afirmada”
É o relatório, em apertada síntese.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a controvérsia refere-se ao crédito não reconhecido de R$
115.192,22, a título de retenção da fonte de CSLL, ano-calendário 2008, que deixou de compor o
saldo negativo na apuração anual.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte traz alegações genéricas, sem
contestar, individualmente, as retenções de CSLL não reconhecidas pelo acórdão recorrido,
discriminadas no quadro abaixo:

Fl. 3929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

A DRJ apreciou detalhadamente as retenções não confirmadas no DDE, e
reconheceu grande parte do crédito pleiteado pela recorrente, tendo efetuado o cotejo entre o
beneficiário, fontes pagadoras, códigos de receita e valores.
Em que pese a contribuinte alegue ter apresentado os documentos que se
encontravam ilegíveis ou sem indicação de informação, limitou-se a apresentar tão-somente
extratos do sistema DIRF (fls. 3911 a 3919), que já foram objeto de análise minuciosa pelo
colegiado de piso. É dizer, a recorrente nada trouxe de novo aos autos, capaz de modificar a
decisão da DRJ.
Assim, na ausência dos comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, ou na ausência de DIRF, cumpria à recorrente realizar a prova por outros meios,
hábeis e idôneos, tais como escrituração contábil, comprovantes de pagamento, notas fiscais,
extratos bancários etc (Súmula CARF no 143).
Por outro lado, independentemente da comprovação da retenção de imposto
deduzida pelo beneficiário, há necessidade de comprovação do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, matéria sedimentada neste Conselho a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, quanto ao mérito, não há reparos ao acórdão recorrido.
Do Pedido de Diligência
O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos,
descabendo, portanto, substituir a Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato
alegado, na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do feito.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias. No caso em apreço, a recorrente
sequer apresentou provas efetivas das retenções não confirmadas pela DRJ, requerendo que os
autos sejam baixados em diligência para este fim.
Ora, é obrigação do sujeito passivo conservar, em boa ordem e guarda, os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal, pelo prazo prescricional ou até que
se concluam os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados.
Por seu turno, as diligências devem ser requeridas em consonância com o que
dispõem os arts. 16, 18 e 29 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.906237/2011-51

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Grifei)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se, claramente, que o pedido de diligência, feito pela ora recorrente, não
atendeu ao disposto no inciso IV ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, aplicando-se, pois, o
disposto no § 1o do mesmo artigo.
Conclusão
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para manter a decisão
do acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 3931
DF CARF MF
Original